Tribunal: STF
Processo: Rcl 69486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo partido político SOLIDARIEDADE contra atos administrativos praticados pelo Governador do Estado do Maranhão, pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, pela Companhia Maranhense de Gás (GASMAR) e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão (SEBRAE-MA), que teriam violado a Súmula Vinculante 13 desta CORTE.



     Na inicial, a parte reclamante requer, liminarmente, que sejam “suspensas as nomeações e contratações dos seguintes servidores e empregados dos respectivos órgãos públicos, das empresas ou pessoas jurídicas, afastando-os do exercício das funções, com prejuízo da remuneração”.



    No mérito, que “seja julgada procedente a Reclamação por violação a Súmula Vinculante nº 13, declarar nulas todas as nomeações e contratações dos parentes do Governador do Estado CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR, nos cargos indicados na presente ação ou em outros cargos que tenham ocupado ou estejam ocupando durante os seus mandatos de Governador do Estado no âmbito do Estado do Maranhão, garantindo-se a percepção das verbas remuneratórias apenas e tão somente pelo tempo em que efetivamente tenham trabalhado”.



    Intimados, o Governador do Estado do Maranhão e a Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão prestaram informações 



    Instada, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da Reclamação.



    É o relatório. DECIDO. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão parcialmente presentes na hipótese.



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 13, cujo teor é o seguinte: 



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”



    Diante da multiplicidade da natureza dos cargos que tiveram suas nomeações impugnadas na presente reclamação, passo a analisar o pedido liminar por grupos de nomeados.



    1) DANIEL ITAPARY BRANDÃO.



    Em relação a indicação e nomeação de DANIEL ITAPARY BRANDÃO para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, o Governador do Estado do Maranhão, ao prestar informações, sustentou que:



    “O caso de DANIEL ITAPARY BRANDÃO, portanto, é de negativa de seguimento por ausência de aderência estrita, ante o fato de que [1] o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas ostenta natureza política e [2] sua nomeação é fruto de ato complexo, com a escolha política realizada pelo Legislativo, não violando, de qualquer maneira que seja, o enunciado da SV nº 13.”.



    Nos termos do artigo 75 da Constituição da República Federativa do Brasil, as normas estabelecidas em seu texto para a organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados deverão ser observadas pelas respectivas Constituições estaduais, ao disporem sobre a matéria.



    Trata-se de normas de observância obrigatória, tanto em relação à composição, quanto em relação aos requisitos para investidura em todos os Tribunais de Contas (ADI 374/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 22-3-2012; ADI 1.044/MA, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA).



    No tocante a composição do Tribunal de Contas da União, o artigo 73, §1º da Constituição Federal estabelece:



    “Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96. § 1o Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: 



    I - mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)



    II - idoneidade moral e reputação ilibada;



    III – notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública; 



    IV – mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior”.



    § 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:



    I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;



    II - dois terços pelo Congresso Nacional.



    Em âmbito estadual, a Constituição do Estado do Maranhão – respeitando a obrigatória observância do artigo 73 da Constituição Federal – estabeleceu em seu artigo 52 que:



    Art. 52 – O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, tem sede na Capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, e exerce no que couber, as atribuições previstas no art. 76 desta Constituição. 



    § 1º - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: 



    I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 



    II – idoneidade moral e reputação ilibada; 



    III – notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública; 



    IV – (revogado pela Emenda à Constituição nº 029, de 2000). 



    § 2º - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos: 



    I – Três pelo Governador, com aprovação da Assembleia Legislativa, o primeiro deles de livre escolha e ou outros dois, alternadamente entre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este indicado em lista tríplice segundo os critérios de antiguidade e merecimento; (modificado pela Emenda à Constituição nº 028, de 28/03/2000). 



    II – Quatro pela Assembleia Legislativa. (modificado pela Emenda à Constituição nº 028, de28/03/00). 



    § 3º - Os membros do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados: 



    I – O primeiro por livre escolha do Governador, com aprovação da Assembleia Legislativa; (modificado pela Emendas à Constituição nº 28, nº 29 e nº 032, de 14/12/2001). 



    II – O segundo, o terceiro e o quarto mediante escolha da Assembleia Legislativa; (modificado pela Emendas à Constituição nº 28, nº 29 e nº 032, de 14/12/2001). 



    III – O quinto por escolha do Governador, com a aprovação da Assembleia Legislativa, dentre os Auditores do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado, por este indicado mediante uma lista tríplice segundo os critérios de antiguidade e merecimento; (modificado pela Emendas à Constituição nº 28, nº 29 e nº 032, de 14/12/2001). 



    IV – O sexto mediante escolha da Assembleia Legislativa; (acrescido pela Emenda à Constituição 28 e modificado pela nº 032, de 14/12/2001). 



    V – O sétimo por escolha do Governador, com aprovação da Assembleia Legislativa, dentre os membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por este indicado mediante uma lista tríplice segundo os critérios de antiguidade e merecimento. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 032, de 14/12/2001).



    Dessa forma, o ordenamento jurídico brasileiro prevê uma forma de investidura política institucional ao cargo de membro do Tribunal de Contas, seja na União, sejam nos Estados, com a presença de requisitos objetivos e subjetivos, diretamente estabelecidos no texto constitucional.



    Em âmbito federal, a Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), estabelece em seu artigo 71 que:



    “Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública e contar mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior”.



    Igualmente, o Decreto Legislativo nº 6, de 1993, ao regulamentar a escolha a ser realizada pelos Congressistas, ESTABELECEU A NECESSIDADE DE NOTÓRIOS CONHECIMENTOS EM PELO MENOS UMA ÁREA PREVISTA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, estabelecendo em seu artigo 1º que:



    “A escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União, a que se refere ao art. 73, § 2º, inciso II da Constituição Federal, ocorrerá dentre os brasileiros que preencham os seguintes requisitos: “notórios conhecimentos em uma das seguintes áreas: a) jurídica; b) contábil; c) econômica; d) financeira; ou e) de administração pública; além de, mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior”.



    Em importantes julgados, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL analisou o alcance dos requisitos exigidos constitucionalmente para a investidura no cargo de Ministro ou Conselheiro dos Tribunais de Contas, em especial, a exigência de “notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros, contábeis ou de administração pública” (RE 167.137, Rel. Min. PAULO BROSSARD; AO 476-4, Red. p/Acórdão Min. NELSON JOBIM), porém, sem adentrar a análise de eventuais indicações com vínculos de parentesco que pudessem caracterizar nepotismo.



    Dessa maneira, em juízo de cognição sumária, não há violação à Súmula Vinculante 13 no tocante à nomeação de DANIEL ITAPARY BRANDÃO para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.



    2) CARLOS ORLEANS BRAIDE BRANDÃO, VINICIUS CÉSAR FERRO CASTRO e RAUL CANCIAN MOCHEL



    O Reclamante sustenta que “pelo menos 14 (quatorze) parentes do Governador do Maranhão foram nomeados ou contratados para cargos ou empregos públicos no âmbito do Estado do Maranhão sem lograrem êxito prévio concurso público, tendo como verdadeira motivação apenas a relação familiar com o Chefe do Poder Executivo”, relacionando entre as nomeações supostamente irregulares as de:



    1. CARLOS ORLEANS BRAIDE BRANDÃO - Secretário de Estado de Assuntos Municipalistas do Governo do Maranhão;



    2. VINICIUS CÉSAR FERRO CASTRO - Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento do Governo do Maranhão;



    3. RAUL CANCIAN MOCHEL - Secretário de Estado de Transparência e Controle do Governo do Maranhão.



    Em relação a essas nomeações, o Governador do Estado do Maranhão, ao prestar informações, sustentou que:



    “O caso de CARLOS ORLEANS BRAIDE BRANDÃO, portanto, é de negativa de seguimento por ausência de aderência estrita, ante o fato de que o cargo de Secretário de Estado ostenta natureza política, não violando, de qualquer maneira que seja, o enunciado da SV nº 13. 



    [...]



    O caso de VINICIUS CESAR FERRO CASTRO, portanto, é de negativa de seguimento por ausência de aderência estrita, ante o fato de que o cargo de Secretário de Estado ostenta natureza política, não violando, de qualquer maneira que seja, o enunciado da SV nº 13. 



    [...]



    O caso de RAUL CANCIAN MOCHEL, portanto, é de negativa de seguimento por ausência de aderência estrita, ante o fato de que o cargo de Secretário de Estado ostenta natureza política e ante o fato de que não possui parentesco com o Governador do Estado, não violando, de qualquer maneira que seja, o enunciado da SV nº 13. 



     A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, afirmou que:



    “14. Dos 14 (quatorze) beneficiários da reclamação, 7 (sete) deles foram nomeados para o exercício de cargo de natureza eminente político, a saber: Daniel Itapary Brandão: Conselheiro do TCE/MA; Carlos Orleans Braide Brandão: Secretário de Estado; Vinícius César Ferro Castro: Secretário de Estado; Ítalo Augusto Reis Carvalho: Subsecretário de Estado; Gilberto Lins Neto: Presidente da EMAP; Raul Cancian Mochel: Secretário de Estado; Melissa Corria Lima de Mesquita Buzar – Subsecretária de Estado.



    15. Apesar do enunciado amplo da Súmula, essa Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a Súmula Vinculante n.º 13 não abrange a nomeação de parentes de autoridades públicas para cargos de natureza política, ressalvadas hipóteses de fraude à lei, afronta aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência na administração pública, bem como de manifesta ausência de qualificação técnica, e ainda de inidoneidade moral.”



    Como bem assinalado pela Procuradoria-Geral da República, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pacificou entendimento no sentido de que a Súmula Vinculante 13 não abrange hipótese de cargos políticos. 



    Ao editar a Súmula Vinculante 13, esta CORTE considerou como precedentes representativos os seguintes julgados: i) a ADC 12, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 01/09/2006, que declarou a constitucionalidade da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, vedando o nepotismo no Poder Judiciário; ii) a ADI 1.521, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 13/08/2013; iii) o MS 23.780, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJ de 03/03/2006; e iv) o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/2008, resultando no julgamento do Tema 66-RG, com tese fixada no sentido de que:



    “a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 



    A questão discutida teve como base o art. 37, caput e o inciso V, do texto constitucional, abaixo transcrito: 



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...) 



    V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.“



    A discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública. 



    Naquela oportunidade, em nenhum momento, tanto nos debates quanto nos precedentes que levaram à súmula, discutiu-se a nomeação para cargos políticos, até porque a previsão de nomeação do primeiro escalão do chefe do Executivo está no art. 84 da Constituição Federal e repete-se para a organização dos executivos estaduais e municipais.



    Ressalte-se, ainda, que a análise sobre a eventual incidência de nepotismo em relação à nomeações de cargos políticos está pendente de julgamento no Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que já houve o reconhecimento da repercussão geral nos autos do RE 1.133.118, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1.000-RG, o qual restou assim delimitado:



    “Discussão quanto à constitucionalidade de norma que prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, para o exercício de cargo político.”



    Dessa maneira, em juízo de cognição sumária, não há violação à Súmula Vinculante 13 no tocante às nomeações de:



    CARLOS ORLEANS BRAIDE BRANDÃO, Secretário de Estado de Assuntos Municipalistas; 



    VINICIUS CÉSAR FERRO CASTRO, Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento; 



    RAUL CANCIAN MOCHEL, Secretário de Estado de Transparência e Controle.



    3) ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO, MELISSA CORREIA LIMA DE MESQUITA BUZAR, e MARIANA BRAIDE BRANDÃO CARVALHO.



    Em relação às nomeações de ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO, MELISSA CORREIA LIMA DE MESQUITA BUZAR e MARIANA BRAIDE BRANDÃO CARVALHO o Reclamante apontou que:



     “por forte influência do GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO, em nome do ESTADO DO MARANHÃO, dos Poderes Executivo e Legislativo, e das empresas controladas EMAP e GASMAR, e ainda do SEBRAE-MA, foram realizados inúmeros atos de nomeação e contratação de pessoal para cargos e empregos públicos que dispensam o prévio concurso público, mas que representam verdadeira afronta ao princípio mais basilar da Administração Pública em um regime de governo republicano, não se observando a SV nº 13 e agredindo direta, escandalosa e sistematicamente o art. 37, além do art. 1º, caput e parágrafo único, e do art. 5º, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, enraizando o nepotismo em benefício do Governador do Estado do Maranhão e 14 (quinze) familiares seus”. 



    Nesse ponto, foram relacionados os seguintes cargos:



    “(07) ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO, Subsecretário da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA do Governo do Maranhão e Conselheiro da Maranhão Parcerias – MAPA e casado com uma sobrinha do Governador Carlos Brandão;



    (08) MARIANA BRAIDE BRANDÃO CARVALHO, Coordenadora da Unidade Sorrir da Secretaria de Estado da Saúde – SES do Governo do Maranhão e sobrinha do Governador Carlos Brandão;



    […]



    (14) MELISSA CORREIA LIMA DE MESQUITA BUZAR, Subsecretária da Secretaria de Estado da Administração – SEAD e cunhada do Governador Carlos Brandão.”



    Em relação à essas hipóteses, o Governador, nas informações alega:



    “O caso de ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO, portanto, é de negativa de seguimento por ausência de aderência estrita, ante o fato de que o cargo de Subsecretário de Estado ostenta natureza política, não violando, de qualquer maneira que seja, o enunciado da SV nº 13. 



    [...]



    O caso de MELISSA CORREIA LIMA DE M ESQUITA BUZAR, portanto, é de negativa de seguimento por ausência de aderência estrita, ante o fato de que o cargo de Subsecretário de Estado ostenta natureza política, não violando, de qualquer maneira que seja, o enunciado da SV nº 13. 



    [...]



    Ocorre que, em relação a MARIANA BRAIDE BRANDÃO CARVALHO, o caso é de perda de objeto, eis que não mais possui qualquer tipo de vínculo com a Administração Pública ou com empresas que prestam serviços à Administração.”



    A Administração Pública deve ser impessoal, ou seja, o agente público deve visar o interesse público e não a satisfação de seus interesses pessoais ou familiares. 



    Nas nomeações de cargos em comissão ou funções de confiança, os órgãos diretivos dos Poderes de Estado atuam como executor do ato, que serve de veículo de manifestação da vontade estatal, e, portanto, as realizações administrativo-governamentais não são simplesmente do agente político, mas sim da entidade pública em nome da qual atuou, que deve agir de forma impessoal e moral (HELY LOPES MEIRELLES. Direito Administrativo brasileiro. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 82; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1999, p. 111). 



    Como destaco em sede acadêmica, pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade, devendo ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios morais e éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, a partir da Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da administração pública (Direito constitucional. 40 ed. São Paulo: Atlas, 2024).



    Como ressaltado por HELY LOPES MEIRELLES, 



    "não se trata diz Hauriou, o sistematizador de tal conceito, da moral comum, mas sim de uma moral jurídica, entendida como o conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração” (Direito Administrativo brasileiro. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 82).



    A moral jurídica deverá, como ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, observar o senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça e ética das instituições (Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1999, p. 111).



    O princípio da moralidade está intimamente ligado à ideia de probidade, dever inerente do administrador público, e somente sua integral observância no preenchimento dos cargos em comissão e funções de confiança respeitará o texto constitucional.



    As contratações de parentes podem ser consideradas um ato administrativo discricionário. O ato administrativo discricionário jamais poderá desviar-se de sua finalidade de persecução do interesse público, sob pena de ilegalidade (teoria relativa ao desvio de poder ou de finalidade) e necessidade de desconstituição administrativa ou judiciária.



    Na presente hipótese, para invalidar os atos administrativos que frontalmente desrespeitam a moralidade administrativa, não é necessário, como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 



    “entrar na difícil análise dos fins que inspiraram a autoridade; o ato em si, o seu objeto, o seu conteúdo, contraria a ética da instituição, afronta a norma de conduta aceita como legítima pela coletividade administrada. Na aferição da imoralidade administrativa, é essencial o princípio da razoabilidade” (Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1999, p. 111). 



    A prática do nepotismo é injustificável em nossa realidade atual, é imoral, fere a ética institucional que deve reger os Poderes do Estado, pois fere o senso de razoabilidade da comunidade a utilização de cargos públicos para o favorecimento familiar e garantia de empregabilidade doméstica. 



    No julgamento da ADC 12, o Min. CELSO DE MELLO apontou que:



    “a concepção republicana de poder mostra-se absolutamente incompatível com qualquer prática governamental tendente a restaurar a inaceitável teoria do Estado patrimonial”. 



    Nosso sempre DECANO ressaltou que o sentido real da ideia republicana “não tolera práticas e costumes administrativos tendentes a confundir o espaço público com a dimensão pessoal do governante, em claro desvio de caráter ético-jurídico”, salientando ainda:



    “O fato é um só, Senhor Presidente: quem tem o poder e a força do Estado, em suas mãos, não tem o direito de exercer, em seu próprio benefício, a autoridade que lhe é conferida pelas leis da República. O nepotismo, além de refletir um gesto ilegítimo de dominação patrimonial do Estado, desrespeita os postulados republicanos da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. E esta Suprema Corte, Senhor Presidente, não pode permanecer indiferente a tão graves transgressões da ordem constitucional” 



    Os cargos ora em análise não podem ser considerados como cargos políticos – uma vez que são auxiliares dos secretários de Estado –, aptos a afastar o entendimento firmado na Súmula Vinculante 13, por se tratarem, na verdade, de cargos administrativos de segundo escalão da administração pública, devendo, portanto, em juízo de cognição sumária, serem suspensos os atos reclamados em relação às nomeações de:



    ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO, Subsecretário da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA do Governo do Maranhão;



    MARIANA BRAIDE BRANDÃO CARVALHO, Coordenadora da Unidade Sorrir da Secretaria de Estado da Saúde – SES do Governo do Maranhão (caso ainda esteja exercendo o cargo);



    MELISSA CORREIA LIMA DE MESQUITA BUZAR, Subsecretária da Secretaria de Estado da Administração – SEAD.



    4) ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO (segundo cargo), ELIAS MOURA NETO e GILBERTO LINS NETO.



    Em relação às nomeações de ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO, ELIAS MOURA NETO e GILBERTO LINS NETO, o Reclamante apontou que:



     “por forte influência do GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO, em nome do ESTADO DO MARANHÃO, dos Poderes Executivo e Legislativo, e das empresas controladas EMAP e GASMAR, e ainda do SEBRAE-MA, foram realizados inúmeros atos de nomeação e contratação de pessoal para cargos e empregos públicos que dispensam o prévio concurso público, mas que representam verdadeira afronta ao princípio mais basilar da Administração Pública em um regime de governo republicano, não se observando a SV nº 13 e agredindo direta, escandalosa e sistematicamente o art. 37, além do art. 1º, caput e parágrafo único, e do art. 5º, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, enraizando o nepotismo em benefício do Governador do Estado do Maranhão e 14 (quinze) familiares seus”. 



    Nesse ponto, foram relacionados os seguintes cargos:



    “(07) ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO Conselheiro da Maranhão Parcerias – MAPA e casado com uma sobrinha do Governador Carlos Brandão; EM 



    [...]



    (09) GILBERTO LINS NETO, Diretor-Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP e casado com uma sobrinha do Governador Carlos Brandão;



    […]



    (12) ELIAS MOURA NETO, Gerente de Qualidade e Planejamento da Companhia de Gás do Maranhão – GASMAR, sociedade de economia mista controlada pelo Governo do Maranhão e concunhado do Governador Carlos Brandão;”



    Em relação à essas hipóteses, o Governador, nas informações alega:



    “O caso de ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO, portanto, é de negativa de seguimento por ausência de aderência estrita, ante o fato de que o cargo de Subsecretário de Estado ostenta natureza política, não violando, de qualquer maneira que seja, o enunciado da SV nº 13. 



    [...]



    O caso de GILBERTO UNS NETO, portanto, é de negativa de seguimento por ausência de aderência estrita, ante o fato de que não foi nomeado livremente pelo Governador do Estado, ocupa cargo político e nem foi comprovado qualquer tipo de nepotismo cruzado, inexistindo violação à SV nº 13. 



    [...]



    ELIAS MOURA NETO exerce emprego de Gerente de Qualidade e Planejamento na Companhia de Gás do Maranhão - GASMAR. 



    [...]



    O caso de ELIAS MOURA NETO, portanto, é de negativa de seguimento por ausência de aderência estrita, ante o fato de que não foi nomeado pelo Governador, não possui parentesco jurídico para com este e nem foi comprovado qualquer tipo de nepotismo cruzado, inexistindo qualquer violação à SV nº 13. 



    [...]



    Frise-se, ainda, que os ocupantes de tais cargos foram considerados aptos e preencheram os requisitos para serem nomeados, sendo desprovido de razoabilidade a retirada destes, uma vez que cumpriram os requisitos exigidos pelo texto constitucional para ocuparem seus atuais cargos de governo. 



    Neste ponto, convém destacar que o STF tem entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar o requisito de notável saber exigido para nomeação de cargos públicos cuja competência constitucional é do chefe do Poder Executivo e Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio constitucional da Separação de Poderes, amplamente discutido no tópico acima, linha intelectiva que pode ser seguida no caso em análise.”



    Nesse ponto, cumpre, inicialmente, verificar a natureza das pessoas jurídicas as quais estão vinculados os cargos objeto da controvérsia.



    Assim, verifica-se que ITALO AUGUSTO REIS CARVALHO, além da nomeação para subsecretário, foi nomeado Conselheiro da Maranhão Parcerias – MAPA, sociedade de economia mista constituída na forma de sociedade anônima, que tem por finalidade promover desenvolvimento econômico e social do estado do Maranhão, por meio da gestão, execução de projetos e prestação de serviços em parceria com a iniciativa privada. 



    Nos termos do artigo 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Maranhão Parcerias S/A – MAPA, “O Conselho de Administração da Empresa, órgão de deliberação estratégico e colegiado, é composto de 7 (sete) membros, indicado pelo Chefe do Poder Executivo e eleito na Assembleia Geral”.



    GILBERTO LINS NETO foi eleito Diretor-Presidente da Empres